Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-98.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802771-98.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA VALDA COSTA ANDRADE, DHECICA COSTA AMORIM

APELADO: V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP, VICENTE DE PAULO SAMPAIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A parte recorrente visa rediscutir matéria devidamente analisada e julgada pelo Colegiado, não havendo omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 5123477) opostos por MARIA VALDA COSTA ANDRADE e DHECICA COSTA AMORIM em face do Acórdão que julgou a Apelação, nos seguintes termos (ID 5045137):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO DANO CONFIRMADA COM A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O juízo de origem não oportunizou à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, nem fundamentou sua decisão de indeferimento. Sentença reformada neste ponto para conceder o benefício da justiça gratuita diante da constatação da hipossuficiência financeira das Apelantes.

2. A ação busca o ressarcimento de prejuízo individual por dano ao consumidor, logo a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Portanto, errônea a aplicação pelo juízo
a quo
da prescrição trienal prevista no art. 206, §3°, inciso V do Código Civil.

3. O início da contagem do quinquênio legal coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, quando o dano se tornou conhecido pelo consumidor, adotando-se o princípio da actio nata.
In casu
, o termo inicial do prazo prescricional é o mês seguinte à última parcela contratual paga, qual seja, 12/03/2013; logo, o término dos 05 (cinco) anos ocorreu em 12/03/2018. Como a presente ação foi distribuída em 28/08/2018, resta clara a sua prescrição.

4. A pendência da alegada condição suspensiva, firmada em sede de TAC, é capaz de impactar somente a ação coletiva a ser proposta pelo ente legitimado para discutir, em juízo, a eficácia do acordo que celebrado com a Apelada, não tendo o condão de influir na presente ação individual como causa suspensiva de prescrição, prevista no art. 199, inc. I, do CC.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença no ponto em que indeferiu o benefício da justiça gratuita às Apelantes, mantendo-a no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da ação.

As Embargantes suscitam violação ao artigo 206, §5° do Código Civil, pois o início do prazo prescricional de cinco anos deveria ser contado do vencimento da última parcela contratual por se tratar de prestação de trato sucessivo. Alegam ainda que a não realização da venda de imóvel da Embargada, para o pagamento dos valores devidos aos consumidores, é condição suspensiva da prescrição.

Em síntese, as Recorrentes aduzem a existência de contradição e omissão no julgado, buscando manifestação da Turma Julgadora sobre a matéria.

Sem contrarrazões (ID 5198925).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Verificando que as Embargantes apresentaram certidão da informática (ID 5123478) comprovando que o sistema processual eletrônico (PJE) se encontrava indisponível entre as 20:00 às 22:30 horas do dia 11.05.2021, data de vencimento do prazo recursal (11.05.2021), decido considerar prorrogado o prazo para o dia útil seguinte, conforme previsto no art. 14 da Portaria Conjunta n° 001 deste E. Tribunal:

Art. 14. Os prazos que
findarem
no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 12 desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6 (seis) horas e 23 (vinte e três) horas;

II – ocorrer indisponibilidade entre 23 (vinte e três) horas e 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 (cinquenta e nove) segundos.

Parágrafo único. As indisponibilidades ocorridas entre 0 (zero) hora e 6 (seis) horas dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no “caput” deste artigo.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2
.
Razões recursais:

Sabe-se que
os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de omissão e contradição apontada pelas Embargantes, entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque, da simples leitura do acordão recorrido se revela cristalina a manifestação deste relator sobre o prazo prescricional aplicado à hipótese e sua forma de contagem, bem como acerca dos motivos que levaram ao não acolhimento da suscitada condição suspensiva da prescrição:

Pelo acima exposto, conclui-se que a presente ação busca o ressarcimento de prejuízo individual por dano ao consumidor causado pela Apelada, logo a matéria atinente à prescrição é regida pelo
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC):

[...]

Assim, errônea a aplicação pelo juízo a quo da prescrição trienal prevista no art. 206, §3°, inciso V do Código Civil (CC)[1].

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, quando o dano se tornou conhecido pelo consumidor, adotando-se o princípio da actio nata, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

Diferentemente do juízo originário, portanto, entendo como termo inicial do prazo prescricional o mês seguinte ao último pagamento, qual seja, 12/03/2013; logo, o término dos 05 (cinco) anos, previstos no art. 27 do CDC, ocorreu em 12/03/2018. Como a presente ação foi distribuída em 28/08/2018, resta clara a sua prescrição.

[...]

Sob essa ótica, a pendência da alegada condição suspensiva, firmada em sede de TAC, é capaz de impactar somente a ação coletiva a ser proposta pelo ente legitimado (MPF) para discutir, em juízo, a eficácia do acordo que ele celebrou com a Apelada, não tendo o condão de influir na presente ação individual como causa suspensiva de prescrição, prevista no art. 199, inc. I, do CC.

[...]

Assim, inexistindo no caso concreto condição suspensiva pendente, capaz de impedir o curso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, abordado no item anterior, rechaço a alegação das Apelantes e mantenho a decretação da prescrição
da presente ação de indenização por danos materiais e morais, pelos fundamentos acima esposados.

Como se verifica no trecho do voto, o entendimento acerca da ocorrência de prescrição na presente ação indenizatória foi amplamente fundamentado, razão pela qual é incabível a tese de omissão e contradição levantada pelas Embargantes.

Conclui-se que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Ante o exposto, conheço o recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021